Tribunal: TJMT
Processo: 1027739-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027739-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FERNANDO SANTANA GONCALVES - CPF: 348.710.888-71 (ADVOGADO), HELIO DOS SANTOS - CPF: 014.100.278-64 (PACIENTE), 01 Vara Criminal de Água Boa (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), ALERISVALDO VITORIA DA SILVA - CPF: 035.995.771-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARQUENIS ALVES DOS SANTOS - CPF: 030.996.401-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRYGO GUSTAVO FERNANDES NUNES - CPF: 016.102.351-77 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLY ALVES DOS SANTOS - CPF: 001.838.781-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SANTANA GONCALVES - CPF: 348.710.888-71 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus
. tráfico de drogas e associação para o tráfico. substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular, que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por cautelares alternativas. Subsidiariamente, a prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

Há 6 (seis) questões: 1) provas de autoria; 2)
pressupostos da prisão preventiva
; 3) ausência de contemporaneidade entre ao ato e a ordem de prisão; 4) predicados favoráveis; 5) aplicação de medidas cautelares alternativa; 6
) direito à prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

1.

A análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

2. Inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, de modo a prejudicar a instrução criminal.

3. A “
simples não localização do acusado - situação diversa de fuga do distrito da culpa - não justifica, por si só, a custódia preventiva”
.

4. Afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a aplicação da lei penal, sopesadas a residência do paciente em outro Estado de federação e a suspensão do processo por mais de 14 (catorze) anos, a exigir maior celeridade

V. Dispositivo e tese.

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

1.
A análise de provas de autoria não é matéria própria do
habeas corpus.

2.
A simples não localização do acusado não configura fuga do distrito da culpa nem justifica, por si só, a prisão preventiva.

3.

Afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a aplicação da lei penal, sopesadas a residência do paciente em outro Estado de federação e a suspensão do processo por mais de 14 (catorze) anos, a exigir maior celeridade

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 3.368/76, art. 12 e art. 14; CPP, art. 282, § 6o; CPP, art. 319, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 127.823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, AgRg no HC no 847.785/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 7.3.2024; HC no 401.711/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 16.11.2018; RHC no 49.989/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 19.12.2016; HC no 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.12.2019; HC no 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; TJMT, HC NU 1019019-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.6.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1001026-67.2023.8.11.0021 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
AGUA BOA

IMPETRANTE(S): DR. FERNANDO SANTANA GONÇALVES

PACIENTE(S): HELIO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de HELIO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (NU 1001026-67.2023.8.11.0021), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 12 e art. 14, ambos da Lei no 3.368/76 [revogada pela Lei no 11.343/2006] - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem
“indícios suficientes de autoria”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) não há contemporaneidade entre os fatos a ordem de prisão; 4) o paciente tem 61 (sessenta e um) anos de idade, possui endereço certo e exerce ocupação lícita na mesma empresa há 11 (onze) anos; 5) medidas cautelares seriam suficientes; 6) a
“idade avançada do paciente”
autorizaria a prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação cautelar ou aplicadas medidas alternativas. Subsidiariamente, convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 307569883), com documentos (ID 307569895 /ID 37572390).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por domiciliar

(ID 308042875).

A i Procuradoria Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - ALEGAÇÕES DE: NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE COMTEMPORANEIDADE - CORRÉUS NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICA ABSOLVIDOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - LIMINAR CONCEDIDA, SUBSTITUINDO A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - PROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIA INAPROPRIADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ENUNCIADO 42 DA TCCR) - PACIENTE QUE COMPARECEU NOS AUTOS COM ADVOGADO CONSTITUÍDO - PROCESSO QUE RETOMOU SEU REGULAR PROCESSAMENTO - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS (DOMICÍLIO, TRABALHO, FAMÍLIA) - MEDIDAS CAUTELARES QUE SE MOSTRAM ADEQUADAS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DIANTE DA RETOMADA DO CURSO NORMAL DA AÇÃO PENAL (ART. 282, § 6o, CPP) - PELA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, CONCEDENDO-SE PARCIALMENTE A ORDEM, MANTENDO-SE AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS
.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 308668376)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o pedido foi deferido parcialmente nos seguintes termos:

“A análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC no 847.785/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 7.3.2024), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [‘Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito’].

Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da
na aplicação da lei penal, ao considerar sua evasão do distrito da culpa, visto que ‘encontra-se em local incerto e não sabido, e citado por edital, não respondeu à acusação
’.

Ocorre que a apreensão da droga - 6 (seis) porções de “crack” com peso de 115g (cento e quinze gramas) -,
na posse do codenunciado Alerisvaldo Ferreira da Silva, ocorreu no dia 15.9.2006 e o paciente não foi ouvido na fase investigativa
(
PJe NU 1001026-67.2023.8.11.0021), tendo sido decretada sua prisão [em
13.11.2006]
sem ter sido realizada nenhuma diligência com a finalidade de localizá-lo para citação pessoal (PJe NU 1001026-67.2023.8.11.0021).

Registre-se terem sido identificadas [em 19.4.2023] ‘inconsistências’ nos dados cadastrais do paciente, porém mesmo após a correção desses dados ‘no sistema’ para constar ‘
CPF 014.100.278-64’
, a prisão preventiva foi decretada [em 29.2.2024] e expedido novo mandado sem qualquer tentativa de localizá-lo pessoalmente, a fim de tomar conhecimento da ação penal (PJe NU 1001026-67.2023.8.11.0021).

No caso, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, de modo a prejudicar a instrução criminal.

Com efeito, a ‘simples não localização do acusado - situação diversa de fuga do distrito da culpa - não justifica, por si só, a custódia preventiva’ (STJ, HC no 401.711/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 16.11.2018). Em outras palavras, o ‘que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle’ (STJ, RHC no 49.989/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 19.12.2016).

Além disso, o paciente tem 61 (sessenta e um) anos de idade, possui endereço [Rua Djalma Nogueira Minhoto, no 206, bairro São Gonçalo 12092-170, Taubate/SP], exerce ocupação lícita como ‘controlador de acesso’, na empresa Mafer Zeladoria Patrimonial Ltda, desde 14.1.2015, e apresentou cópia de seus documentos pessoais (ID 307569896/ID 307572350).

Nesse contexto, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a aplicação da lei penal, sopesadas a residência do paciente em outro Estado de federação [São Paulo] e a suspensão do processo por mais de 14 (catorze) anos [desde
4.9.2011], a exigir maior celeridade
(STF, HC no 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.12.2019; HC no 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; TJMT, HC NU 1019019-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.6.2025)
.” (ID 308042875)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado; 2)
declarar o endereço de sua residência e onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo singular, eventual mudança; 3) não se ausentar do território da Comarca de seu domicílio, sem prévia comunicação judicial
(CPP, art. 319, I e IV), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025